Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-16.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-16.2023.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO MARQUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANO MORAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alegou abusividade nas cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias, além de pleitear indenização por supostos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão da cobrança de encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada (25,35% a.a. e 1,90% a.m.) não discrepa da taxa média de mercado à época da contratação (26,87% a.a. e 1,90% a.m.), divulgada pelo Banco Central, não configurando abusividade.

4.
A capitalização mensal de juros é válida, pois o contrato foi celebrado após 31/03/2000 e prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

5.
A inexistência de cláusulas abusivas, de ilicitude na conduta da instituição financeira ou de prova de abalo moral impede o reconhecimento do dano moral pretendido.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000205-16.2023.8.05.0245
, em que figuram como apelante
LUCIANO MARQUES DO NASCIMENTO
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente